Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PARCELA NO CONTRACHEQUE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA COERCITIVA. INTIMAÇÕES DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ORDEM JUDICIAL ATENDIDA ALGUNS DIAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COERCITIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que, em sede de cumprimento de sentença, deixou de aplicar a multa pecuniária, concedendo nova oportunidade para que o Distrito Federal cumprisse a ordem judicial. Alega a parte agravante que, não obstante o trânsito em julgado há dois anos, o Distrito Federal permanece sem atender a decisão que determinou a implementação do percentual relativo ao adicional de insalubridade no seu contracheque. Afirma que neste período a parte ré foi intimada um total de 7 vezes para cumprir a decisão, todas sem sucesso. Esclarece que após a inércia da parte ré na 4a intimação foi determinado o pagamento de multa no total de R$ 3.000,00, ocasião em que também foi fixada outra multa coercitiva (multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00), com nova intimação da parte ré. Todavia, aquela tentativa e as subsequentes foram infrutíferas, não obstante a indicação de que correspondia à derradeira oportunidade para o cumprimento da ordem judicial. Assim, impugna a decisão recorrida, que optou por conceder uma nova oportunidade para a parte ré, deixando de aplicar a multa coercitiva pelo descumprimento. Desse modo, constatada a desídia da parte ré, pleiteia a sua condenação ao pagamento da multa coercitiva no valor de R$ 10.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24325751-24325753). Não houve pedido liminar (ID 24348293). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25156564).
III. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a multa diária não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, nem consubstancia instrumento de enriquecimento das partes. Trata-se de instrumento coercitivo, com a pretensão de efetivar o cumprimento da ordem judicial.
IV. No caso, ainda que inconteste a demora excessiva para que o Distrito Federal implementasse o reajuste no contracheque da parte autora, constata-se que após alguns dias da interposição do agravo de instrumento a parte ré comunicou nos autos principais a efetivação da ordem judicial (ID 87501133 e 87501137 – Pje 0744281-53.2018.8.07.0016). Ademais, salutar ressaltar que naquela demanda já foi determinado em ocasião anterior o pagamento da multa coercitiva, no total de R$ 3.000,00, sendo que o valor já foi transferido para a parte autora (ID 75845591 – Pje 0744281-53.2018.8.07.0016).
V. Desse modo, efetivada a tutela jurisdicional, não há elementos para justificar a condenação pelo pagamento da multa de natureza coercitiva, devendo ser mantida a decisão que afastou a responsabilidade da parte ré pelo adimplemento das astreintes naquele valor total de R$ 10.000,00.
VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.